Tribunal: TJSP
Processo: 1005291-68.2020.8.26.0161
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10/03/2022 PUBLIC 11/03/2022) – Sentença mantida – Remessa necessária não provida.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1005291-68.2020.8.26.0161; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia;
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Embargos à Execução Fiscal – ICMS – Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM – Sentença que julgou procedentes os embargos para anular o AIIM no 4.077.352-8 e julgar extinta a execução fiscal – Recurso de ofício – Desprovimento – Prova pericial produzida nos autos que apurou erro na escrituração fiscal ao destacar o ICMS de mercadorias isentas, no período de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Embargos à Execução Fiscal – ICMS – Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM – Sentença que julgou procedentes os embargos para anular o AIIM no 4.077.352-8 e julgar extinta a execução fiscal – Recurso de ofício – Desprovimento – Prova pericial produzida nos autos que apurou erro na escrituração fiscal ao destacar o ICMS de mercadorias isentas, no período de janeiro a maio de 2013, de modo que não havia ICMS a pagar no período em referência – Honorários advocatícios fixados por equidade – Tese fixada no Tema no 1.076/STJ que não prevalece diante da jurisprudência do STF (cf. ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10/03/2022 PUBLIC 11/03/2022) – Sentença mantida – Remessa necessária não provida.